Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-70.2021.8.11.0101
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-70.2021.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (EMBARGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR JOSE CESAR SABO, E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO VERIFICADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – DEMAIS VICIOS NÃO VERIFICADOS – ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS DE JOSEC SABO ACOLHIDO – EMBARGOS DA ENERGISA REJEITADO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e, em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada, o julgamento dos declaratórios poderão ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO e também por JOSÉ CESAR SABO contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1001079-70.2021.8.11.0101, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo o desfecho dado ao Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou procedente o pedido inicial, para
“determinar que a requerida realize a instalação e o fornecimento de energia elétrica no armazém e secador localizado na Fazenda Sabo, lote nº 67, rodovia MT 423, Km73, confirmando a liminar concedida no ID. 72910691 (17.12.2021), a qual já foi cumprida”
e condenou a Empresa/ré/agravante/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id. nº 178383182).

No Embargos vinculado ao Id. nº 178805195, José Carlos Sabo, sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios, ante o desprovimento do recurso, pede, pelo acolhimento dos declaratórios, para que seja afastada a omissão detectada, majorando os honorários em sede recursal
.

Em seu recurso, a Energisa, alega que há patente omissão no julgado, ao não se ater que
“a obra foi realizada durante a pandemia do COVID-19, havendo a ocorrência de caso fortuito/força maior, sendo imperiosa a suspensão do prazo para conclusão”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, para que haja pronunciamento expresso, sobre a tese deduzida (cf. Id. nº 179381678).

O autor ofertou as contrarrazões de Id. nº
180365177
, enquanto a Ré contrarrazou no Id. nº 179428152, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto ao recurso de embargos de declaração interposto pela Energisa, tenho que, em verdade, não questiona qualquer vício dos art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim traz à lume descabida e despropositada inovação recursal; visto que, trouxe matéria que não foi objeto de apreciação na instância originária, o que impede este Juízo recursal de conhecer da tese defensiva quanto à ocorrência de caso fortuito ou força maior, sob pena de caracterizar supressão de instância, já que se trata de inovação recursal.

Como é cediço, inovação recursal consiste no fenômeno pelo qual são invocados argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa e, por conseguinte, implicando o não conhecimento do pedido inovador.

Nesse sentido, aliás, é a lição do processualista José Carlos Barbosa Moreira:

“É evidentíssimo que não configura vício algum – muito ao contrário! – o silêncio do órgão judicial sobre matéria cuja apreciação seria incompatível com a decisão tomada. Assim, por exemplo, não têm como vingar embargos de declaração em que se alega a 'omissão' do acórdão no tocante a questões de mérito, se o tribunal não conheceu do recurso, por falta de requisitos de admissibilidade”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 550).

Eventual descompasso entre a respeitável decisão e o ordenamento jurídico, se assim entender a empresa/embargante, somente poderá ser revertido por meio dos instrumentos recursais próprios.

Quanto aos embargos interpostos por José Cesar Sabo, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese de omissão se aplica no presente caso.

In casu
, verifico que não foi aplicado à majoração dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal no presente caso.

Com efeito, extrai do artigo 85, § 11, do CPC, os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, como ocorre nos autos, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça, adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios. 2. Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT), quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício. 2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários. (EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA,julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

Partindo dessas premissas, a teor do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios antes fixados para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.

Assim, sendo,
acolho
os declaratórios interpostos por JOSÉ CESAR SABO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC, e
rejeito
os embargos de declaração interpostos pela Energisa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023